Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710780-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S.A. AGRAVADO: LELIO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURADORA S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido liminar (Processo no 0701349-35.2022.8.07.0008), ajuizada por LELIO RODRIGUES (autor), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça, no prazo de 48 horas, o tratamento recomendado (abiraterona 250mg, quatro comprimidos por dia, com ácido zolendrônico EV), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00 (ID 11854255, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29561772), o agravante informa que o fármaco pleiteado pelo autor foi negado porque em desacordo com a diretriz de utilização n° 64, da ANS. Explica que o medicamento solicitado apenas possui indicação após falha à terapia de privação androgênica. Indica que o agravante não demonstrou a realização da terapia, fato que ensejou a negativa. Aduz que o contrato firmado entre as partes é vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que representa a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Reclama quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, bem como em relação ao prazo concedido. Faz menção ao artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada, afastando-se a penalidade imposta. Subsidiariamente, requer que o valor da multa seja arbitrado de acordo com a razoabilidade. Preparo regular (ID 34230314). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. A decisão recorrida garantiu ao autor/agravado a cobertura do medicamento necessário ao seu tratamento, nos seguintes termos: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, sobrelevando destacar que o relatório médico juntado demonstra a imprescindibilidade do tratamento postulado (ID 118481306). No ponto, o réu não pode, quando existe expressa indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento simplesmente porque seu nome não consta no rol divulgado pela Agência Reguladora. Restrição dessa natureza é incompatível com a função social do contrato e com a cláusula geral de boa-fé, colocando o contratante em desvantagem. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, de modo a garantir a plena realização da prestação dos serviços voltados ao restabelecimento da saúde do autor, sendo indevida as limitações impostas pelo plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver irreversibilidade recíproca, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte requerida fornecer, no prazo de 48 horas, o tratamento recomendado (abiraterona 250mg, quatro comprimidos por dia, com ácido zolendrônico EV, conforme relatório médico de ID 118481306, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora. O autor/agravado, paciente oncológico que conta 86 anos de idade, instruiu a inicial com relatório médico, no qual o médico assistente prescreve o fármaco requerido, salientando e fundamentando, em detalhes, o benefício do uso precoce da associação medicamentosa de modo particularizado ao quadro clínico do paciente, inclusive rebatendo a negativa apresentada pelo plano de saúde (ID 118481306). Confira-se: Paciente 86 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, (...). Necessita de tratamento imediato para controle de doença e melhora de sintomas. Está claro na literatura e artigos científicos o benefício do uso precoce da associação entre bloqueio hormonal central e novos agentes hormonais como a Abiraterona em pacientes sensíveis a castração, com ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão quando comparado a terapia de deprivação hormonal apenas. Tal medida está indicada tanto em protocolos nacionais como internacionais. O ácido zelendrônico profilático anual está indicado devido risco de osteoporose e fratura em pacientes com bloqueio hormonal e trata-se de paciente em tratamento oncológico ambulatorialmente. Sendo assim solicito novamente a liberação dos medicamentos abaixo, sob risco de diminuição de sobrevida e qualidade de vida com uso de degarelix apenas, conforme inicialmente liberado pelo plano de saúde. A não liberação pode acarretar em risco de vida e morte para o paciente (...) Registre-se, ainda, que os fármacos recomendados possuem registro na ANVISA (abiraterona – registro 100431245, com validade até 06/2028; ácido zoledrônico – registro 100431026, com validade até 01/2025; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351515342200983; acesso em 7.4.2022), e que o ácido zoledrônico, em específico, apresenta indicação para o quadro clínico do autor, conforme dados colhidos em consulta ao bulário eletrônico (https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=100431026): O ácido zoledrônico é usado para tratar metástases ósseas e para reduzir a quantidade de cálcio no sangue de pacientes com hipercalcemia induzida por tumor (HIT). Este medicamento também é usado para prevenir complicações relacionadas ao esqueleto (como por exemplo, fraturas patológicas) em pacientes com tumor maligno avançado com metástases ósseas. O ácido zoledrônico também é indicado para prevenção da perda óssea decorrente do tratamento antineoplásico a base de hormônios em pacientes com câncer de próstata ou câncer de mama. Frise-se que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não sendo possível ao plano de saúde interferir nesta questão. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, há muito, tal entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). Não bastasse, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania trilha no sentido de que o rol de cobertura mínimo da ANS é exemplificativo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA INDEVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Tagrisso - Osimertinibe, prescrito para o tratamento de câncer de pulmão. 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1961375/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Assim, neste momento processual, deve ser prestigiada a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor, inclusive porque a hipótese evidencia latente perigo de dano ante o debilitado estado de saúde da parte recorrida. No que diz respeito ao valor da multa cominatória, não se visualiza, em cognição sumária, desproporção que enseje a alteração do montante arbitrado (R$1.000,00 por dia de atraso), notadamente diante da urgência do caso. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator